Tribunal: TJDFT
Processo: 0072187-22.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS DEVIDAS A PARTIR DO PAGAMENTO DO RESGATE DE RESERVA. SALDO. EXAME PERICIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.

2. Na hipótese vertente, a reapreciação da questão em debate - retificação das contas periciais - encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil.

3. Apelação não conhecida. Unânime.